Tribunal: STF
Processo: RE 1319794
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO REGRESSIVA. Transporte aéreo. Extravio de bagagem em viagem internacional. Ação julgada procedente. Apelo da companhia de transporte. Inocorrência de prescrição. Prazo prescricional para o direito de regresso da seguradora sub-rogada é de cinco anos (art. 27 do CDC). Autora que instruiu os autos com documentos suficientes para fazer valer seu direito, restando inequívoco seu interesse processual. Pretensão da ré para que seja aplicável a Convenção de Montreal, nos termos do Tema 210/STF. Descabimento. Aplicação do CDC, por força de sub-rogação da segurada. Irrecusável responsabilidade do transportador, pondo-se como adequada sua condenação a ressarcir o valor despendido pela seguradora. Honorários advocatícios adequadamente fixados, cuja majoração, por força do art. 85, § 11, do CPC, é de rigor. Apelo desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem modificação do julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §2º; e 178, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Demais disso, considerando a inversão do ônus da prova, era da ré o ônus de demonstrar eventual falta de pagamento ao beneficiário, do qual ela não se desincumbiu.
    Quanto aos fatos, não se questiona haver contrato de seguro coletivo entre a autora e a empresa Banco Itaú Cartões S/A (apólice n. 6.058.273), na modalidade transporte, com cobertura específica para danos materiais de bagagens dos portadores do cartão de crédito Mastercard viessem a sofrer em razão da falha no cumprimento do contrato de transporte. 
    (...)
    Como o beneficiário foi ressarcido pela companhia seguradora, a esta cabe o pedido de reembolso, considerada a sub-rogação perpetrada, pelos prejuízos arcados em razão da falha ou defeito na prestação do serviço de transporte aéreo de mercadoria.
    (...)
    Diante da inequívoca comprovação do extravio da bagagem do passageiro, tanto que houve pagamento parcial pela ré-apelante, aliado ao fato do pagamento do restante pela empresa seguradora, a procedência da ação era mesmo de rigor.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente